Tribunal: TJSP
Processo: 0008983-95.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA MULTA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA MULTA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. O adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada. (STF. Plenário. ADI 7032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 22/03/2024 – Info 1129). Em razão do caráter penal da multa, são aplicadas à sua execução as regras e princípios de Direito Penal, não normas do Direito Administrativo, o que afasta a incidência da Lei Estadual no 14.272/10 e da Resolução PGE 21/2017. Reeducando que não comprovou a impossibilidade de pagamento da pena de multa que lhe foi imposta, não se prestando a tanto a fruição do serviço público da assistência jurídica integral e gratuita, por si só. Bem indeferido o pedido de extinção da punibilidade quanto à pena de multa, ante a não comprovação da impossibilidade de quitá-la.
Agravo defensivo desprovido.